Tribunal: STF
Processo: RHC 219201
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 180, 288 E 311 DO CÓDIGO PENAL, ART. 2° DA LEI N° 12.850/13 E ART. 1° DA LEI N° 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.   



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 699.965, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA 24 DO STF. DELITOS AUTÔNOMOS. PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente neste Tribunal Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 



    2. Se a suposta falta de justa causa para a persecução penal não pode ser percebida de pronto, sem a necessidade de esquadrinhamento do acervo probatório, não é passível de revisão pela via do writ, de cognição sumária. 



    3. A Súmula vinculante n. 24 do STF estabelece que os crimes contra a ordem tributária, notadamente os do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, são materiais, cuja consumação somente ocorre com a constituição definitiva do crédito, ao fim do procedimento administrativo fiscal. 



    4. Sem embargo, admite-se a mitigação do referido enunciado vinculante, se houver embaraço à apuração da autoridade fiscal ou indícios de outros delitos de natureza não tributária. Precedentes. 



    5. São idôneos os motivos invocados para legitimar a ordem de constrição processual do acusado, diante da gravidade concreta das condutas em tese perpetradas. As movimentações financeiras de cerca de R$ 3 milhões pelo paciente, além dos imóveis e veículos de elevado padrão, incompatíveis com a sua renda, são indícios bastantes dos crimes descritos na denúncia e representam a periculosidade concreta do réu ao meio social. 



    6. O histórico criminal do agente, com diversas ações penais e sentenças condenatórias, inclusive definitivas, é fundamento bastante para prenunciar o risco efetivo de reiteração delitiva. 



    7. Agravo não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o Tribunal de origem, em sede de recurso em sentido estrito, determinou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, 288 e 311 do Código Penal, art. 2° da Lei n° 12.850/13 e art. 1° da Lei n° 9.613/98.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Alega que “não subsiste até o momento qualquer evidência de perigo à ordem pública e econômica com o Paciente em liberdade, especialmente por não se tratar de condutas violentas”. Pontua, ainda, que “possui três filhos, Ana Júlia, Ketlyn e Enzo, todos sob sua responsabilidade financeira com Enzo estando sob sua guarda. Assim, em consonância com as regras internacionais adotadas pelo Brasil, e com a suficiência de outras medidas cautelares, é de concluir que deve ser revogada a prisão preventiva”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se o recebimento e provimento desse recurso ordinário, reformando-se, em consequência, o acórdão recorrido, para para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva e se revogue a prisão preventiva da Paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor de RODRIGO FERREIRA MIGUEL, com a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Tal qual dispõe o acórdão do Tribunal a quo, há respaldo suficiente para a providência cautelar mais rigorosa do réu no ‘histórico criminal do recorrido’, que iniciou a ‘trilha delituosa no ano de 2004 e nunca mais parou’, inclusive ‘está em cumprimento de pena em regime aberto e, mesmo assim, continua a praticar crimes’ (todos à fl. 36, grifei). 



    A esse propósito, a decisão ora rechaçada ressalta que o paciente responde a ‘diversos processos criminais’, além de contar com ‘sentenças condenatórias, inclusive transitadas em julgado e já em sede de execução – 'alguns já cumprindo pena, outros em curso'’ (fl. 123, destaquei).



    Ademais, como estabelece a Corte estadual, o fato de o paciente ‘possui[r] imóveis e veículos de elevado padrão’ e exercer a movimentação financeira de grandes valores (cerca de R$ 3 milhões), em ‘evidente incompatibilidade’ com a sua renda e a ‘função comercial desempenhada’, revela os ‘fortes indícios da prática dos delitos de lavagem de capitais e tributários’ pelo acusado (todos à fl. 37, destaquei). 



    Ainda, as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2016 a 2020, a execução de pena inaugurada em 2020, as medidas cautelares de quebra de sigilos bancário e fiscal e busca e apreensão, determinadas em 2021, e o recebimento da denúncia, também em 2021, dão amparo à manutenção da medida pessoal mais gravosa, a teor da orientação deste Tribunal Superior, uma vez que prenunciam o risco real de reiteração delitiva. 



    Há, portanto, subsídios bastantes para a preservação da custódia preventiva do réu, porquanto inadequadas e insuficientes as providências cautelares diversas da cautela mais onerosa (art. 282, II, do CPP) para evitar a reiteração criminosa, aos ditames da jurisprudência desta Corte. [...]”  



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “há [...] subsídios bastantes para a preservação da custódia preventiva do réu”. Com efeito, na hipótese sub examine, o Tribunal de origem consignou que o paciente “possui elevada destreza na senda criminosa, demonstrando descaso para com a justiça e com grande risco de reiteração delitiva”, acrescentando, ainda, “o fato de ser o recorrido condenado por crimes dolosos em sentenças transitadas em julgado, preenchendo o requisito do art. 313, II, do mesmo diploma legal”.



    Nesse contexto, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante o risco de reiteração delitiva. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.556-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2022) 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PEÇA SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Da análise dos autos, verifica-se não ser o caso de concessão da ordem de ofício, na medida em que ausente situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. A parte impetrante não instruiu a peça com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Circunstância que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “ a irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior”. Precedentes. 4. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022)  



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Assim, uma vez demonstrada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente